Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010490-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRACIANO CLEVER SCHAEFER - CPF: 046.098.109-99 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.395.871/0001-27 (RECORRENTE), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), PARECIS S/A - CNPJ: 17.536.615/0001-30 (RECORRENTE), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.890.846/0042-47 (RECORRENTE), EDUARDO BASTOS DE BARROS - CPF: 768.065.619-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.890.846/0042-47 (RECORRIDO), EDUARDO BASTOS DE BARROS - CPF: 768.065.619-34 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), PARECIS S/A - CNPJ: 17.536.615/0001-30 (RECORRIDO), RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.395.871/0001-27 (RECORRIDO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), GRACIANO CLEVER SCHAEFER - CPF: 046.098.109-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.

PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONSTATADA. FUNÇÃO INTEGRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa relativo ao pedido de produção de prova oral.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas nos autos, é possível a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

4.

Hipótese em que o feito
está adequadamente instruído ao julgamento da causa, sem que isso constitua cerceamento de defesa

5.

Aclaratórios conhecidos e acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA
contra acórdão que desproveu os recursos inominados interpostos e manteve inalterados os termos da sentença recorrida.

Nas razões recursais, defende-se que o acórdão foi omisso em relação ao pleito de oitiva da testemunha, funcionário da empresa ora embargante.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Tempestividade certificada nos autos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010490-09.2022.8.11.0003

Polo Ativo

RODOFIBRA TRANSPORTES LTDA

Polo Passivo

GRACIANO CLEVER SCHAEFER e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPENSANÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. Por fazer parte do negócio jurídico na condição de proprietário da carga, a 2a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

2. Em que pese as alegações de que houve pactuação entre a 1a recorrente e a parte recorrida quanto ao pagamento do vale-pedágio, não há qualquer prova nesse sentido. Alegar e não provar é o mesmo que não provar.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Assevera a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de oitiva da testemunha Lucas Gabriel Lima Figueiredo, na condição de funcionário responsável pela negociação, questão não mencionada no voto, razão pela qual acolho, nesse ponto, cujos trechos abaixo passam a integrar o acórdão proferido.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas nos autos, é possível a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Aliás, com base na duração razoável e da efetividade do processo, é um poder-dever o julgamento antecipado da lide, quando o feito
está adequadamente instruído à resolução da causa, sem que isso constitua cerceamento de defesa.

Demais disso, os documentos juntados são claros quanto à informação de contratação exclusiva do frete, com discriminação do valor somente para este fim.

Portanto, de rigor a manutenção da sentença, uma vez que a oitiva de testemunhas ou dos prepostos da empresa em nada revelaria a certeza buscada, ante a ausência de qualquer indício documental mínimo que comprove o pagamento, o que poderia ocorrer mediante a apresentação de indício de provas demonstrassem que houve tal pagamento, possibilitando, assim, a dilação probatória almejada.

Nessa linha, em que pese o artigo 442 do Código de Processo Civil estabelecer que
“A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”,
o inciso II do artigo 443, dispõe que será indeferida a inquirição de testemunhas sobre fatos
“que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”
, o que se adequa ao caso.

Dessa forma, suprida a omissão, deverá ser apenas com função integrativa.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, mantendo incólume o resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024